Tribunal: TJSP
Processo: 1502164-45.2016.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2012 a 2015 – Ação ajuizada em 13.12.2016 contra quem não era proprietário do imóvel que originou a dívida fiscal, conforme comprovação perante o Registro de Imóveis – Impossibilidade de substituição da CDA para alteração do polo passivo – Inteligência da Súmula no 392 do STJ – Sentença que extinguiu a execução mantida por seus próprios fundamentos –

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2012 a 2015 – Ação ajuizada em 13.12.2016 contra quem não era proprietário do imóvel que originou a dívida fiscal, conforme comprovação perante o Registro de Imóveis – Impossibilidade de substituição da CDA para alteração do polo passivo – Inteligência da Súmula no 392 do STJ – Sentença que extinguiu a execução mantida por seus próprios fundamentos – Recurso improvido.